Tribunal: STF
Processo: Rcl 45379
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação proposta contra ato dos Juízes de Direito da 16ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Maceió, do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.
    Na inicial, o reclamante alega, em linhas gerais, que o Juízo reclamado não apresentou fundamentação idônea para determinar a realização de exame criminológico no processo de execução n. 9002949-09.2020.8.02.0001. Em razão disso, requer "o deferimento da liminar, para afastar a decisão atacada, devolvendo-se ao juízo reclamado a urgente análise do benefício, independentemente de exame criminológico.". No mérito, requer "a confirmação da liminar e a procedência desta Reclamação, a fim de afastar a decisão impugnada, conferindo-se o direito de JOSÉ IVANILDO FERREIRA ver analisado seu pedido de progressão para o regime semiaberto, com dispensa do exame criminológico desnecessário requisitado pelo Juízo reclamado, diante da ausência de razões fundamentadas para tal finalidade". Pugna-se, ainda, "pela expedição de recomendação ao Juízo da 16ª Vara Criminal/Execuções Penais da Comarca de Maceió/AL, para que promova o adequado cumprimento da referida Súmula Vinculante, consistente na individualização de cada preso/execução penal, ao determinar a realização de exame criminológico, afastando-se a utilização de decisão geral padrão que utiliza como fundamento da requisição a gravidade abstrata do crime praticado ou a longevidade de pena.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    §4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 26, cujo teor é o seguinte: 
    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.
    Como se observa, o paradigma tido como violado legitima a realização de exame criminológico para efeito de progressão de regime, desde que sua determinação seja adequadamente fundamentada. 
    No caso concreto, a autoridade reclamada assim registrou: 
    Trata-se de análise de ofício acerca da necessidade de submeter o reeducando José Ivanildo Ferreira a exame criminológico, haja vista o alcance do requisito objetivo e a gravidade do delito praticado (crime hediondo).
    Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que o apenado havia sido condenado a pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, pela prática do crime do art. 213, caput c/c art. 226, caput, I, ambos do CP.
    Destarte, diante do alcance do requisito objetivo para a concessão de progressão de regime ao reeducando, faz-se necessária a análise acerca da necessidade de submissão do mesmo a exame criminológico, em virtude do cometimento de crime de natureza hedionda, praticado com violência.
    Vislumbra-se, ante o alegado, a imprescindibilidade da realização de exame criminológico para se aferir se o reeducando faz jus ou não à progressão de regime, uma vez que a prática do crime de estupro (art. 213, caput, do CP) demonstra o nível de desdém que o agente tem com relação à vida humana, havendo a necessidade de aferição quanto à sua condição psicológica de retornar ao convívio social.
    Acerca da importância da realização do exame criminológico ensinam os professores Luiz Roberto de Almeida e Evaldo Veríssimo Monteiro dos Santos, in verbis:
    "com a realização do exame criminológico, estarão respondidas várias questões que envolvem o criminoso na sua conduta antijurídica, antissocial e seu possível retorno à sociedade. Diante de tais providências, teremos o resultado das variações do caráter do delinqüente manifestado por sua conduta já que o comportamento será sempre o reflexo da índole, em desenvolvimento."
    Registre-se, por oportuno, que apesar da exclusão da obrigatoriedade da realização de exame criminológico como requisito para a progressão de regime pelo art. 112, da Lei de Execuções Penais, o qual teve sua redação alterada pela Lei n. 10.792/2003, a jurisprudência pátria, inclusive havendo Súmula Vinculante sobre o tema, é assente no sentido de que, entendendo o magistrado pela necessidade do exame, poderá determinar a sua realização, desde que o faça de modo fundamentado, senão vejamos:
    (Súmula Vinculante n° 26, STF): PARA EFEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME NO CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME HEDIONDO, OU EQUIPARADO, O JUÍZO DA EXECUÇÃO OBSERVARÁ A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º DA LEI N. 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990, SEM PREJUÍZO DE AVALIAR SE O CONDENADO PREENCHE, OU NÃO, OS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO BENEFÍCIO, PODENDO DETERMINAR, PARA TAL FIM, DE MODO FUNDAMENTADO, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. (Grifo nosso).
    (Súmula 439, STJ): "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada."
    "(...) A nova redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais, conferida pela Lei 10.792/03, deixou de exigir a submissão do condenado a exame criminológico, sem, contudo, afastar a possibilidade do Magistrado da Vara de Execuções Penais determinar a sua realização se entender necessário para a formação de seu convencimento"
    (HC n. 83.421/SP. Ministra Jane Silva – Des. Convocada do TJ/MG. DJ de 01/10/2007, STJ). (grifos)
    EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. LEI 10.792/03. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. EXAME CRIMINOLÓGICO DISPENSADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EXIGÊNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. IMEDIATO RETORNO AO REGIME MAIS SEVERO. NECESSIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DESFAVORÁVEL À PROGRESSÃO. ORDEM DENEGADA. LIMINAR CASSADA.
    1. O advento da Lei 10.792/03 tornou prescindíveis os exames periciais antes exigidos para a concessão da progressão de regime prisional e do livramento condicional, bastando, para os aludidos benefícios, a satisfação dos requisitos objetivo - temporal – e subjetivo - atestado de bom comportamento carcerário, firmado pelo diretor do estabelecimento prisional.
    2. O Supremo Tribunal Federal, todavia, no julgamento do HC 88.052/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 28/4/06, afirmou que "Não constitui demasia assinalar, neste ponto, não obstante o advento da Lei nº 10.792/2003, que alterou o art. 112 da LEP - para dele excluir a referência ao exame criminológico -, que nada impede que os magistrados determinem a realização de mencionado exame, quando o entenderem necessário, consideradas as eventuais peculiaridades do caso, desde que o façam, contudo, em decisão adequadamente motivada".
    3. A particularização da situação do sentenciado, pela qual se motiva a necessidade da diligência com os indícios sobre a sua personalidade perigosa, extraídos do caso concreto, constitui fundamentação idônea a justificar a realização do exame criminológico.
    4. Na hipótese dos autos, realizada avaliação técnica pelo órgão competente, concluiu-se pela ausência do requisito subjetivo, motivo pelo qual o paciente não faz jus ao benefício pleiteado.
    5. Ordem denegada. Liminar cassada. (grifos)
    Dessa forma, analisando as peculiaridades do caso contido dos autos, que indicam o comportamento periculoso do reeducando, bem como a gravidade concreta dos delitos praticados, entende este Magistrado pela imprescindibilidade da realização de exame criminológico como condição para a progressão de regime de cumprimento da pena, haja vista que a perícia é capaz de fornecer ao julgador elementos e dados mais seguros para uma decisão correta, sobretudo se considerada a insuficiência de informações contidas nos atestados de comportamento carcerário dos apenados emitidos pelas Diretorias dos Estabelecimentos Prisionais.
    Nessa esteira de pensamento, registre-se, ainda, a análise da questão da necessidade ou não da realização do exame criminológico à luz do Princípio do Livre Convencimento Motivado do Juiz, pelo qual o Magistrado não mais fica limitado ao formalismo da lei, embasando suas decisões com fulcro nas provas existentes nos autos, levando-se em conta sua livre convicção pessoal fundamentada.
    Feitas tais considerações, entendo que, no caso dos autos, somente através da realização do aludido exame é que poderão ser colhidas e trazidas ao processo de execução as informações de profissionais especializados acerca da possibilidade de retorno do apenado ao convívio social, resguardando-se, desse modo, não apenas a sociedade, mas o próprio reeducando. Dessa forma, ressalte-se, estar-se-á efetivando, inclusive, o fim de ressocialização da pena.
    Diante do exposto, determinamos a submissão do apenado José Ivanildo Ferreira ao Exame Criminológico. Para tanto, oficie-se à Diretoria do Estabelecimento Prisional onde o reeducando encontra-se cumprindo pena, a fim de que adote as providências necessárias com vistas à realização e conclusão do referido exame, observado o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias.
    Alcançado este prazo, com ou sem a juntada do Laudo de Exame Criminológico, voltem-se os autos conclusos.
    Cumpra-se.
    Nota-se que o ato impugnado está devidamente justificado, razão pela qual deve incidir, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante n. 26, quando a determinação da realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. Nessa linha de raciocínio, confiram-se precedentes das duas Turmas deste Supremo Tribunal: 
    RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante nº 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento.
    2. O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico.
    3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante nº 26. Precedentes.
    4. Reclamação improcedente.
    [Rcl 22.685/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN (Redatora para o acórdão, Min. ROSA WEBER), Primeira Turma, DJe de 16/9/2016];
    RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF – INOCORRÊNCIA – PROGRESSÃO DE REGIME – RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO – EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE – CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME CRIMINOLÓGICO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    (Rcl 18.734 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015).
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de dezembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente